Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERARDO MALHEIRO DA SILVA DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre o depósito efetuado pelo apelante-réu, para fins de acordo (id. 68750219), conforme anteriormente proposto (id. 66411150). Intime-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora